Tribunal: STF
Processo: HC 252749
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA. PACIENTE INVESTIGADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES GRAVES, COMO EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR, PECULATO E CORRUPÇÃO, ENVOLVENDO POLICIAIS MILITARES E PARTICULARES. UTILIZAÇÃO DA BASE EMPÍRICA EXPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PEDIDO INICIAL DE INTERCEPTAÇÃO E NAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente investigado pela suposta prática de crimes graves, como exploração de jogos de azar, peculato e corrupção, envolvendo policiais militares e particulares.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se as decisões que autorizaram e prorrogaram a interceptação telefônica e a quebra de sigilo de dados foram devidamente fundamentadas, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência.



    III. Razões de decidir



    3. A interceptação da comunicação telefônica é meio de produção de prova que encontra respaldo no texto constitucional. A Constituição Federal de 1988, ao elencar a proteção ao sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas em seu rol de direitos e garantias fundamentais, fez ressalva expressa sobre a possibilidade desta especial proteção ser mitigada, em caso de investigação criminal.



    4. No caso, a interceptação telefônica e as demais medidas cautelares não foram decretadas de forma indiscriminada, sem qualquer respaldo nos autos. Pelo contrário, o Juízo processante atendeu ao pedido do Ministério Público local diante das informações até então apuradas, as quais apontavam para a participação do paciente nos delitos investigados.



    4. Consoante a iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, o decreto da interceptação telefônica pode ser sucessivamente renovável, sempre que o magistrado, com base no quadro fático, entender que essa medida permanece útil à investigação (vide Recurso Extraordinário — RE 625.263/PR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6/6/2022).



    5. Inexiste nulidade das quebras dos sigilos de dados (telefônico e telemático), bem como das interceptações telefônicas, de voz, textos, imagens e sons decretadas pelo Magistrado de primeiro grau, já que foram amparadas pela mesma base empírica apresentada pelo Ministério Público no pedido inicial e nas sucessivas prorrogações.



    6. “A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664- ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860- AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011)” (RHC 113.308/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/6/2021).



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.